Tribunal: STF
Processo: RE 83172
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
1. INTEMPESTIVIDADE DE REC EXTR. SUA CONFIRMAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO
DE DILIGENCIA DETERMINADA PELO SUPREMO TRIB. FEDERAL. AGRAVO.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
2. RECOMENDAÇÃO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PR. NO
SENTIDO DA APURAÇÃO DA OCORRENCIA DE CRIME DE FALSIDADE, E DA
RESPONSABILIDADE PENAL DE QUEM HOUVER COMETIDO.